Tribunal: TJSP
Processo: 1103093-21.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação Pauliana – Alegação de fraude contra credores – Matéria de competência de uma das Egrégias 1a a 10a Câmara de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, I, I. 26, da Resolução no 623/2013 do Egrégio Tribunal de Justiça - Determinada a redistribuição à I Seção de Direito Privado, 1a a 10a Câmaras - Recurso não conhecido*